Tribunal: STF
Processo: MS 25524
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Desapropriação para reforma agrária. Imposição de multa.



    1.   A parte recorrente limitou-se a listar os dispositivos legais trazidos na inicial, sem esclarecer em que eles poderiam alterar o julgamento do mérito.



    2.  Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. 



    3.  Agravo não conhecido por manifestamente inadmissível, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.